Tribunal: TJDFT
Processo: 0717484-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE NÃO CARACTERIZADAS.

1. Embora seja cabível, em tese, ação voltada a provimento de natureza meramente declaratória, não se mostra cabível a provocação ao Poder Judiciário para a declaração de um simples fato, como a ausência de nascentes em uma dada área.

2. Se o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM não caracteriza a área como sendo de preservação permanente, inexiste interesse processual que justifique a declaração de inexistência de relação jurídica, diante da ausência da necessidade do provimento buscado. De outra banda, não se vislumbra adequação na pretensão de vedar o exercício do poder de polícia, notadamente se é diverso o motivo determinante da fiscalização que de fato existe sobre a área – a suposta dominialidade pública do imóvel.

3. Descabe falar-se que a sentença é extra petita por ter levado em consideração questões que se correlacionam com a causa de pedir narrada, como a dominialidade do imóvel ou o presumível intento de regularizá-lo, que defluem do pedido de cominação de obrigação de não fazer voltado a prevenir em absoluto a fiscalização da área.

4. Apelo não provido.